Tribunal: TCU
Processo: 006.615/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012024, modalidade Pregão e Uasg 113203 (Objeto: Processo no 01345.000439/2023-07CONTRATANTE (113203)INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAROBJETOContratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Apoio Administrativo, de natureza comum, com dedicação exclusiva de mão de obra para o Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 1400/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos de representação a seguir indicado, versando sobre supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90001/2024, sob a responsabilidade do Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), tendo por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio administrativo, de natureza comum, com dedicação exclusiva de mão de obra. Considerando que a análise das diligências determinadas resultou no parecer uniforme da unidade instrutiva pela improcedência da representação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.615/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto de Engenharia Nuclear. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leandro Adercino Santos do Couto (231019/OAB-RJ), representando Cns Nacional de Servicos Limitada. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.